Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-47.2020.8.11.0106
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000267-47.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSIBILIDADE – PRÉDIOS MUNICIPAIS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DISCRICIONARIEDADE

- RECURSO DESPROVIDO.

1. De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

2. Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Novo São Joaquim que julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivam obrigar o Município a fazer adequações de todos os prédios públicos ou de uso coletivo às normas de acessibilidade.

Em razões recursais defende que o não atendimento a tais imposições implica a segregação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que, em razão de sua condição, não têm o acesso devido aos prédios públicos. (Id. 93816012 - Pág. 2)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 93816015)

A Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Eliana Cícero da Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo provimento recursal. (id. 96550965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000267-47.2020.8.11.0106, julgou improcedente os pedidos iniciais que objetivam obrigar o Município a fazer adequações de todos os prédios públicos ou de uso coletivo às normas de acessibilidade.

O apelante alega que é dever do Ente Público Municipal, ora Apelado, garantir o devido acesso das pessoas com deficiência aos prédios públicos de forma a se concretizar as normas constitucionais e legais que buscam exaustivamente garantir o direito de acessibilidade, o qual figura como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

A decisão objurgada se deu nos seguintes fundamentos:

“Destaco que o próprio inquérito civil que originou a presente lide fora distribuído no ano de 2010, restando notória a alteração fática apresentada à época.

Neste seguimento, tornar-se-ia imprescindível a elaboração de perícia técnica para comprovar a subsistência das irregularidades apontadas.

Ocorre que tal diligência não fora requerida em nenhum momento pela autora, não sendo assim possível pautar a comprovação de suas alegações com documentos produzidos há 10 (dez) anos atrás.

(...)

Portanto, não logrando êxito em comprovar suas alegações, o improvimento da inicial é medida de rigor.

Dispositivo

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos apresentados em sede de inicial, julgando o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Com efeito, ao Administrador Público é imposta uma atuação eficiente, na qual se deve atender uma condição mínima de habitabilidade e segurança aos cidadãos, em observância ao princípio da eficiência explícito no art. 37 da Constituição Federal.

Neste contexto, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo está restrita a situações específicas, nas quais são constatadas uma ineficiência do administrador ou quando necessária a satisfação de direitos subjetivos públicos.

Contudo, no caso dos autos, não há provas da eventual omissão administrativa, no sentido de que especificamente a não realização da obra reclamada na inicial provoque riscos ao direito à educação.

Importante reconhecer que não há nos autos detalhamento de quais as irregularidades e as obras que seriam devidas em cada prédio. Ademais, como bem assentado pelo magistrado, a inicial foi protocolada há mais de 12 anos, portanto, evidente a possibilidade de muitas das irregularidades terem sido corrigidas pela poder municipal.

Logo, não é possível a intervenção do Judiciário na esfera do Poder Executivo, nesse caso, de forma a compelir o município a realização de obras indeterminadas.

Ademais, os critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame.

É certo que ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I do CPC, in litteris:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. (NEVES.Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único.8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p.657)

No mesmo sentido é a lição de Fredie Didier Junior, razão pela qual o fato não comprovado deve ser tido como inexistente:

Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...) A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido. (Fredie DIDIER JR in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55).

Assim, considerando que o Apelante não logrou êxito em comprovar as suas alegações, não há razões para a reforma da sentença proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022